Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751043-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LOURIVAL SOARES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LOURIVAL SOARES MENDES, contra a decisão de ID 177317208 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n. 0701854-18.2020.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos seguintes termos: Em consulta aos precedentes qualificados do STJ, observo que o TEMA 1.150 foi julgado em e teve acórdão de mérito publicado em 21/09/2023, tendo sido firmada a seguinte tese: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Ainda não há notícia do trânsito em julgado. Entretanto, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, basta a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos suspensos em primeiro grau de jurisdição, devendo o feito, portanto, prosseguir. Dito isso, chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LOURIVAL SOARES MENDES em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., estando as partes devidamente qualificadas. Pretende a parte autora reparação de danos materiais e morais por má gestão das contas do PASEP pelo réu. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio em Taguatinga/DF, local em que é situada a agência bancária em que percebe seus rendimentos e onde o seu extrato do PASEP foi requerido (ID. 54177051). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que a relação jurídica em apreço não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua tão somente como depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação nesta circunscrição judiciária, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todas as regiões administrativas. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ademais, o artigo 53, III, alíneas b e d do CPC, estabelece: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso)“ Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outras regiões administrativas e em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. [...] Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. (ID 177317208 dos autos de origem). Nas razões recursais o agravante sustenta que o insurge contra a administração do Fundo PIS/PASEP, e que no caso, a relação jurídica entre as partes não se deu na agência do domicílio do recorrente, mas em razão de ser servidor público, uma vez que o programa possui ligação ao Conselho de Administração do Banco do Brasil, cuja a sede é no Distrito Federal/DF. Destaca o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil - CPC, que estabelece a competência territorial como do lugar da sede da empresa para ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando, assim, de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, visto que a sede do banco agravado é no Distrito Federal. Argumenta que: Muito embora a decisão guerreada encontra-se preocupada em não alcançar as metas previstas pelo CNJ, a escolha da Circunscrição Judiciária não foi aleatória e sim baseada em lei federal, não podendo o juízo de primeiro grau utilizar do seu poder para não querer julgar a quantidade de ação proposta no âmbito de sua competência. E diferente do que fora levantado, não há qualquer óbice para os advogados subscritores ajuizarem a ação no Distrito Federal ou nas regiões administrativas, uma vez que os processos em todo o DF são eletrônicos, o que em nada interfere ou dificulta o trabalho dos procuradores. Portanto, não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível ou abuso do direito da parte ao eleger o foro, visto que o Agravado possui sede no Distrito Federal, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, III, alínea “a” do CPC. Ademais, necessário esclarecer que a competência relativa só pode ser declarada de ofício, conforme súmula 33 do STJ, visto que não houve preliminar na Contestação do Agravado. [...] Assevera, ainda, que a decisão agravada não se atentou à legislação e jurisprudência pátrias, sendo necessário, então, o acolhimento do recurso a fim de reformar ou anular o ato decisório. Aduz que estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Ao final, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o processo seja mantido no Juízo de origem; e, b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso confirmando o pedido de tutela de urgência (ID 53960307). Sem necessidade de preparo, haja vista a concessão do benefício deferida no processo de origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Cabível, portanto, o presente recurso. Ainda, em que pese a verificação do cabimento do recurso, impende ressaltar que, embora o agravo tenha sido endereçado de forma equivocada ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 53960307), em desrespeito à previsão do art. 1.016 do CPC, mas protocolado de forma correta na 2o instância, tendo como fundamento os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, recebo o presente agravo de instrumento. Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência territorial do juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Pois bem. O art. 43 do CPC estabelece que: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A redação acima reflete a perpetuação da jurisdição, segundo a qual a ação é considerada proposta no momento da distribuição da petição inicial, de forma que a competência é estabilizada nessa ocasião. Quanto ao tema, consoante ensinam Rosa Nery e Nelson Nery Júnior1: A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que possam, em tese, alterar a competência do juízo. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for competente relativamente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente. V. coment. 6 CPC 43, abaixo. A regra da perpetuatio iurisdictionis somente se aplica às hipóteses de competência relativa. Em se tratando de competência absoluta (material e hierárquica), a regra não se aplica (Arruda Alvim. Manual,9 I, 109, 205). (Grifou-se) Quando há, pois, modificações de fato que implicam a alteração da competência absoluta, a perpetuação da jurisdição não incide e o juízo competente é modificado2. De outra banda, a alteração, no curso do processo, de elementos que definem a competência relativa, a exemplo do domicílio das partes, não é capaz de modificar a competência do juízo até então processante. A competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual, caso não alegada na contestação, é prorrogada (art. 65, CPC), hipótese em que o juízo relativamente incompetente tornar-se-á competente. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a fixação da competência pelo domicílio do consumidor possui natureza absoluta, sob o aspecto de ser cognoscível de ofício pelo Julgador. Foi firmada, então, a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. O objeto de discussão, naquela oportunidade, envolveu a possibilidade de suscitar a incompetência – tradicionalmente entendida de natureza relativa – de ofício. Não se decidiu, portanto, que a adoção de característica da competência absoluta tornaria o domicílio do consumidor exceção à perpetuação da jurisdição. Em complemento, e ainda para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Destaco que há um movimento de evolução jurisprudencial com modificação de entendimento no sentido de que as regras de competência não podem servir para permitir uma forma aleatória de escolha do foro competente com fins diversos daqueles protegidos pela lei, modificando sua função. Segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 101, I DO CDC. ART. 53, III, ALÍNEA "A" E "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio da autora ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, no qual ocorrem as relações cotidianas entre às partes. 2. Houve evolução jurisprudencial sobre o tema, à qual passo a me filiar, no sentido de que as regras de competência não podem ser utilizadas de forma aleatória para escolher o foro competente tendo outros objetivos senão aqueles protegidos pela lei, subvertendo sua função. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. 6. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753424, 07084398420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem preponderado que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Ainda, impende salientar que o art. 75, §1o do Código Civil, elucida que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.” Com efeito, em razão da existência de inúmeras agências bancárias vinculadas ao banco agravado e disseminadas por todo o país, entende-se como incoerente a fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em desfavor do Banco do Brasil com fundamento apenas no argumento de se tratar do local de sua sede. Ademais, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes e conforme precedentes desta Corte, tem-se a regra de competência que garante ao consumidor demandar no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, facilitando o acesso à jurisdição grande parte das vezes. Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta preliminar aos autos de origem observei que o agravante reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, mas ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em desfavor do banco ora agravado perante as Varas Cíveis de Brasília. No caso concreto, diferentemente do que tem ocorrido em outras ações com o mesmo tema aqui analisado, a questão da competência levantada pelo magistrado na origem diz respeito a Juízos do Distrito Federal, mas circunscrições judiciárias distintas. Assim, em uma análise sumária, típica do presente momento, não fica evidente a escolha aleatória de foro por parte do agravante. Porém, na situação vertente, entendo necessária a avaliação de forma mais aprofundada das regras de competência aplicáveis ao caso para a verificação da eventual ocorrência de perpetuação da jurisdição vinculada à distribuição, escolha aleatória ou mesmo a prorrogação da competência nos termos do art. 65 do CPC, visto que ambos os Juízos, tanto o de origem quanto aquele para onde foi declinada a competência, estão localizados no Distrito Federal. Nesse aspecto, ressaltando que o agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado e levando em consideração que a decisão agravada vinculou o declínio do processo de origem à preclusão do ato recorrido, entendo que não está demonstrado o perigo da demora. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.10. Acesso em: 28 fev. 2023. [2] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2022. P. 63.